Tribunal: TJDFT
Processo: 0735314-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. SEM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO. DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1155 DO STJ. SITUAÇÃO DISTINTA.
I - A detração é regra prevista no art. 42 do CP, segundo o qual se computa, "na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referido no artigo anterior".
II - O STJ, fixou no Tema Repetitivo no 1155, que “o período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena”, ainda que realizado sem monitoração eletrônica.
III - Referido entendimento, contudo, não é aplicável “se não houver intervalo algum de recolhimento domiciliar compulsório.” (AgRg nos EDcl no RHC n. 171.734/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 3/5/2023.)
IV - O caso sob exame difere do Tema 1155, porquanto somente foi determinada a monitoração eletrônica, sem qualquer ordem de recolhimento domiciliar, de modo que não havendo afronta ao direito de ir e vir do agravante, não há que se falar em detração.
V - Recurso conhecido e desprovido.